Tribunal: TJSP
Processo: 2273501-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de adminículo probatório a demonstrar incapacidade financeira a justificar o acolhimento da pretensão. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental prejudicado.